Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0728986-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR VECHI RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de recurso de recurso inominado (Id. 76712767) interposto por Lindomar Vechi contra a sentença (Id. 76712765) proferida pelo Juízo do 5° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Sobreveio a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora recorrente (Id. 77346596). O recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 77714096). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 988, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito